Tribunal: TJSP
Processo: 1032893-28.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – recurso interposto em face de acórdão – inaplicabilidade do postulado da fungibilidade – hipótese de erro grosseiro – recurso em comento que é admissível somente em face de decisão do relator – inteligência dos artigos 253 do RITJSP e 1.021 do CPC– agravo regimental não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1032893-28.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
CONSTRAN
S/A
CONSTRUÇÕES
E
COMÉRCIO
e
UTC
ENGENHARIA S/A, é agravado LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES
INTERMODAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1032893-28.2017.8.26.0100/50001 - Voto 23933
2
VOTO No: 23933
AREG. No: 1032893-28.2017.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. ANDREA DE ABREU E BRAGA
AGVTE.: CONSTRAN S.A. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO e UTC
ENGENHARIA S.A.
AGVDA. : LOCAR GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS S.A.
AGRAVO REGIMENTAL
recurso interposto em face de
acórdão
inaplicabilidade do postulado da fungibilidade

hipótese de erro grosseiro recurso em comento que é admissível
somente em face de decisão do relator inteligência dos artigos
253 do RITJSP e 1.021 do CPC agravo regimental não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental (fls. 01/11) interposto em face
do acórdão (fls. 355/360), pelo qual não foi conhecido o recurso de apelação
interposto pela agravante, porque inepto.
Em síntese, a agravante sustentou que seu arrazoado de
apelação atendia aos requisitos do art. 1010, II do CPC, uma vez que houve indicação
dos fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da
sentença. Pediu o provimento do recurso.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Despicienda a intimação da agravada para manifestação, uma
vez que o agravo regimental não pode ser conhecido.
Com efeito, o artigo 1.021 do CPC dispõe que “contra decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
No mesmo sentido é o teor do artigo 253 do RITJSP: “Salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1032893-28.2017.8.26.0100/50001 - Voto 23933
3
disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de quinze
dias, das decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte”.
De resto, não é possível a aplicação do postulado da
fungibilidade, pois a interposição do agravo regimental em face de decisão colegiada
configura erro grosseiro.
Em suma, o agravo regimental não pode ser conhecido, porque
inadequado para o questionamento de decisão colegiada.
Nesses moldes, não se conhece do agravo regimental.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator